Tribunal: STF
Processo: HC 246245
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Pronúncia. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Simone Lupino contra decisão monocrática do Relator do HC 912.132/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    A paciente foi pronunciada em razão da suposta prática dos delitos de homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver, previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV; e 211, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de reconsideração pelo Juízo de origem, diante da impossibilidade de arrolamento de testemunhas, por ocasião de intimação, durante o período em que a paciente esteve enferma. Aduz a inépcia formal da acusação, uma vez que o suposto autor do crime foi impronunciado, o que excluiria a hipótese de participação. Ressalta as condições de saúde da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da decisão de impronúncia do juízo de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



     Conforme relatado, busca-se o restabelecimento da sentença de impronúncia. 



    O Magistrado de primeiro grau impronunciou a paciente com base nos fundamentos declinados a seguir:



    "A materialidade do delito contra a vida está suficientemente esclarecida pelo auto de recognição visuográfica do crime (fls. 22/56), laudo antropológico (fls.339/340), laudo de exame necroscópico-antropológico complementar (fls. 1266/1267),relatório odonto legal (fls. 341/346), relatório de análise de DNA (fls. 347/355) e laudos de exame do local (fls. 357/367 e 965/976), mas, após detida análise da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, conclui-se pela ausência de suficientes indícios da autoria e participação dos acusados na prática do crime doloso contra a vida.  Diante disso, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal: “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 



    Em Juízo, Eduardo Bernardo Pereira, Delegado de Polícia, relatou que dez dias antes do crime SIMONE havia ameaçado o ofendido de morte. Disse que a tese policial é a de que o ofendido foi morto no dia dos fatos dentro da cooperativa. Afirmou que no dia do ocorrido, Luciano teria ido trabalhar determinado a destruir SIMONE e o pai dela, o que teria gerado uma discussão entre o ofendido e SIMONE, que culminou com vias de fato. ROGÉRIO teria presenciado a situação e desferido um "mata-leão" na vítima, matando-a. Na sequência, SIMONE e ROGÉRIO teriam cada qual adentrado em um veículo e levado o corpo da vítima dentro de um porta-malas até um local de mata e ateado fogo no veículo. Afirmou que referida versão foi apresentada por uma testemunha que tomou conhecimento do ocorrido através de Jesuziris, a qual teria pedido para que ele mentisse em seu primeiro depoimento na polícia, para ajudar SIMONE em uma situação em que ela estaria envolvida criminalmente. No entanto, após tal testemunha ter o seu álibi quebrado, resolveu colaborar, contando o que sabia sobre os fatos. Disse que no local em que o corpo foi queimado foi identificado um veículo aparentemente semelhante ao de SIMONE. Posteriormente, o depoente disse não ter afirmado que seria o carro dela. Por meio de interceptações telefônicas foi possível constatar que após o crime SIMONE passou a relacionar-se com um sujeito que veio a ser o presidente da cooperativa (fls.1848/1868). 



    Moisés Pereira, policial militar, não recordou-se dos fatos, mas apenas da localização de um corpo carbonizado em um veículo queimado (fls. 1869/1872). 



    Roberto Teixeira Torres não presenciou os fatos. No dia do ocorrido, apenas escutou SIMONE telefonando para a vítima na parte da manhã. Afirmou já ter presenciado SIMONE proferir ameaças contra Luciano. Disse que uma testemunha, um senhor japonês, presenciou uma moça alta saindo de um carro, abriu o porta-malas de um veículo, colocou fogo em outro carro e saiu em um veículo prateado (fls. 1873/1911). 



    Jacqueline Teixeira Lopes, sobrinha da vítima, disse que não presenciou os fatos e que não sabe muito sobre o relacionamento entre a vítima e SIMONE, pois não tinha muito contato com eles. Informou apenas que o relacionamento era conturbado e que a vítima era uma pessoa agressiva. Disse que o veículo em que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado era de seu irmão, que havia emprestado o automóvel para Luciano, mas o carro estava registrado em nome da depoente(fls. 2031/2039). 



    Bruno de Almeida Lopes, filho da testemunha Jesuziris, disse que soube dos fatos por sua mãe. Disse que após o ocorrido assumiu a presidência da cooperativa. 



    Afirmou ter sido ameaçado por Roberto, irmão da vítima (fls. 1661/1662). 



    Paulo Sérgio Teixeira Torres, irmão da vítima, afirmou não ter presenciado o crime. Disse ter visto as filmagens, em que identificou o veículo Sportage de seu filho e o veículo da vítima (fls. 2040/2047). 



    Cristiano Antonio Gonçalves dos Santos, policial militar, relatou que a ocorrência de veículo em chamas foi noticiada pelo COPOM. Ao chegar no local, após o fogo diminuir, tomaram conhecimento de que havia um corpo no interior do automóvel. Levaram a ocorrência ao distrito policial, onde após pesquisa realizada com a placa do veículo, chegaram à sua proprietária, que era a sobrinha da vítima. Informou que no local de encontro do veículo não foi localizada nenhuma testemunha (fls. 1911/1917). 



    Joaquim Lupino, genitor dos acusados, relatou que trabalhava no setor financeiro da cooperativa a convite do ofendido e possuía um bom relacionamento com ele. Disse que Luciano e SIMONE estavam separados há três meses quando os fatos ocorreram. Tomou conhecimento dos fatos na própria data do ocorrido, por volta das 16 horas, quando os irmãos da vítima foram até a sua casa e perguntaram por SIMONE, alegando que a vítima havia sido encontrada morta e queimada. Afirmou que naquele dia havia saído da cooperativa juntamente com SIMONE, por volta de 11h30min para almoçar e que a vítima havia permanecido no local. Informou que havia estado com a vítima na parte da manhã e que não ocorreu nenhum desentendimento envolvendo Luciano, SIMONE e o depoente. No instante em que os irmãos de Luciano estiveram em sua casa, telefonou para SIMONE, sendo que depois da ligação um dos irmãos acusou SIMONE de ter matado a vítima e a ameaçou. Alegou que após o ocorrido, SIMONE mudou-se para a casa de Jesuziris. Disse que foi procurado pela testemunha Francisco Gerson, que lhe pediu a quantia de R$40.000,00, para fugir da autoridade policial, sob o pretexto de que ela o colocaria na cena do crime e falaria que Francisco teria ajudado a carregar o corpo da vítima (fls. 1918/1939). 



    Maria do Socorro Silva Dei Tós, Fábio de Oliveira Teles e Ismael Alves nada esclareceram sobre o ocorrido (fls. 1940/1963).



     Jesuziris de Almeida Silva relatou que não presenciou o ocorrido. Disse que no dia dos fatos foi procurada por Francisco Gerson, pai de seu filho, dizendo que estava com questões envolvendo pensão alimentícia e, por tal motivo, acreditava haver mandado de prisão expedido em seu desfavor. Diante disso, orientou que Francisco Gerson buscasse SIMONE e a levasse até a casa da depoente para conversarem, o que foi feito por ele por volta das 14 horas, tendo eles permanecido em sua casa por volta de duas horas. Após algumas horas, foi procurada por SIMONE, que pediu para ficar em sua casa, pois estava sendo ameaçada pelos familiares de Luciano. SIMONE ficou hospedada em sua casa de quatro a seis meses. Disse que SIMONE alegava que não tinha qualquer relação com o ocorrido (fls. 1964/1987). 



    Francisco Gerson Gomes Vieira disse em Juízo que não presenciou o crime. Afirmou conhecer SIMONE por ter sido ela sua advogada em uma ação de alimentos e que foram apresentados por Jesuziris. Disse que foi procurado por Jesuziris e no dia seguinte compareceu ao escritório dela, ocasião em que ela contou-lhe que Luciano havia sido morto por pessoa desconhecida, mas que a polícia estaria suspeitando de SIMONE e perguntou se poderia afirmar que esteve com a acusada na data dos fatos, o que aceitou, tendo prestado depoimento em tal sentido no DHPP. Depois disso, perguntou à Jesuziris o que de fato havia ocorrido, oportunidade em que ela disse que no dia dos fatos houve uma confusão entre SIMONE e Luciano, ocasião em que também estiveram presentes o pai e o irmão de SIMONE, e que ROGÉRIO teria desferido um "mata-leão" na vítima, matando-ae, após, colocado fogo no corpo. Jesuziris não lhe disse como teria tido acesso a tal versão. Confirmou que o verdadeiro depoimento é o que prestou na terceira oportunidade em que foi ouvido no DHPP. Afirmou que foi até a casa da família Lupino procurar por SIMONE, oportunidade em que conversou com o pai dela, Joaquim, e contou-lhe a versão que soube por Jezusiris, o que ele de pronto negou (fl. 1588). 



    Vale ressaltar que a testemunha Francisco foi ouvida por três vezes (fls.238/241, 427/429 e 554/557) em sede policial, apresentando versões diferentes para o ocorrido. A primeira versão apresentada (fls. 238/241) foi no mesmo sentido do depoimento apresentado em Juízo pela testemunha Jesuziris e pela ré SIMONE em seu interrogatório, sendo que o terceiro depoimento prestado durante as investigações foi semelhante ao apresentado em Juízo (fls. 554/557). 



    Interrogada, a acusada disse que em nenhum momento foi cogitada a sua saída ou de seu pai da cooperativa, negando ter instigado seu irmão ao cometimento do crime. Disse não saber como a vítima foi morta, tomando conhecimento do evento pelo irmão da vítima, Roberto. Afirmou que o veículo Honda/Civic era seu, mas estava no nome da vítima, mas não confirmou que o veículo Honda/Civic das imagens era de fato o seu. Disse que no dia dos fatos, após almoçar na casa da sua mãe, Francisco Gerson a buscou e foram até a casa de Jesuziris para conversarem sobre questões envolvendo pensão alimentícia. Posteriormente, Francisco a levou até a sua casa e, após receber o telefonema do irmão da vítima, Roberto, pediu para Francisco levá-la novamente para a casa de Jesuziris, pois estava sendo ameaçada (fls. 2102/2103). 



    Interrogado, o acusado disse ter tomado conhecimento dos fatos quando chegou em sua casa e seu pai contou-lhe que os irmãos da vítima haviam ido à residência da família e acusado SIMONE de ser a autora do crime, ameaçando-a de morte. Disse, no mais, que não teria motivos para matar a vítima (fls. 2102/2103). 



    Da prova oral colhida nos autos, constata-se que os indícios de autoria de ROGÉRIO e participação de SIMONE no delito contra a vida ora apurado não restaram suficientemente comprovados em Juízo. 



    Nota-se que nenhuma testemunha presenciou o delito e a única a apresentar uma versão para o ocorrido foi a testemunha Francisco Gerson, que também não esteve presente na cena do crime, mas afirmou que soube da dinâmica dos fatos pela testemunha Jesuziris, que nada alegou em tal sentido. 



    Aliás, a testemunha Francisco Gerson prestou três depoimentos divergente sem sede policial, sendo que a primeira versão apresentada é semelhante aos depoimentos de Jesuziris e ao interrogatório da corré SIMONE, e a última versão apresentada em sede policial, em que se relata a dinâmica em que teria ocorrido o delito, foi semelhante àquela apresentada em Juízo. 



    Além disso, vale ressaltar que o depoimento apresentado pelo Delegado de Polícia, Eduardo Bernardo Pereira, no que diz respeito à forma como se deram os fatos, foi baseado no depoimento prestado pela testemunha Francisco Gerson, única que relatou como de fato a vítima supostamente teria sido morta. 



    Destarte, analisada a prova oral colhida durante a fase judicial conclui-se que não há indícios suficientes de autoria de ROGÉRIO e da participação de SIMONE no delito de homicídio ora apurado. Logo, a impronúncia é a medida mais adequada." (fls. 66/70).



    O Tribunal estadual, ao analisar o conjunto probatório, entendeu por pronunciar a acusada, tendo consignado que:



    "Como se vê, não resta dúvida acerca da existência de materialidade do delito e há indícios suficientes de autoria. 



    Embora a Defesa alegue fragilidade do quadro probatório, especificamente quanto à autoria, há indicativos que se inclinam para a denúncia, haja vista que algumas testemunhas afirmaram que a acusada já havia ameaçado o ofendido de morte antes dos fatos e, além disso, pelas imagens das câmeras de segurança foi possível identificar o veículo da vítima sendo conduzido por uma mulher juntamente com um veículo com as características similares às do carro que a acusada utilizava, o Honda/Civic. Ademais, muito embora a ré alegue que saiu da cooperativa e foi almoçar na casa do seu genitor, juntamente com ele, é certo que o Delegado informou que, pela quebra de sigilo telefônico, ocorreu uma ligação entre a ré e o genitor dela exatamente no horário em que, em tese, eles estariam juntos. No mais, Francisco, o "álibi" da acusada, após ser informado de que a antena do ERB do telefone dele estava em outra localização, sustentou que foi orientado a mentir a fim de ajudar a ré, bem como que estava sendo ameaçado para manter tal versão. Por fim, segundo o Delegado, a perícia constatou que a sala da cooperativa foi limpa com produto químico diferente do restante do local e a antena do ERB do filho da acusada mostrou localização próxima da cooperativa no horário provável da morte e, depois, próxima ao local onde o corpo foi localizado. Frise-se ainda que, não obstante a testemunha Francisco Gerson Gomes Vieira, nas duas ocasiões que foi ouvida na Delegacia, tenha confirmado o “álibi” da acusada (fls. 238/241 e 427/429), afirmando que esteve com ela no dia dos fatos, é certo que, posteriormente, ela alterou sua versão, dizendo que foi orientada por Jesuziris a mentir, que não esteve com a ré e que, quando pensou em contar a verdade, foi ameaçada (fls. 554/557 e 1988/2030). Além disso, em fase inquisitória, a testemunha Nilceia Regina dos Santos sustentou que, pelo que se recorda, acredita que esteve com Francisco na data dos fatos e que ele permaneceu na sua casa a tarde toda (fls. 547/548). No mais, o conteúdo das interceptações telefônicas demonstra preocupação da acusada e de Jesuziris com relação às declarações que Francisco poderia dar, tudo a evidenciar que compete aos Jurados analisar as divergências juntamente com os demais elementos de provas juntados aos autos e verificar se elas são aptas a esquivar ou não a acusada da responsabilidade penal. 



    Nesse contexto, em que não restou plenamente afastada a autoria imputada à ré, deve ela ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, para que este, Juiz Natural do feito, aprecie as teses apresentadas pela defesa e profira sua decisão, de acordo com sua competência constitucionalmente atribuída." (fls. 101/102)



    Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. 



    No caso em análise, ao revés do que aponta a defesa, a pronúncia não teve por base testemunhos indiretos, fundamentou-se em depoimentos colhidos na fase judicial, laudo pericial e dados telefônicos, o que afasta a ilegalidade apontada. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido (...)



    Por fim, "[n]ão há inépcia da denúncia, se a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP" (AgRg no HC n. 643.083/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022), como verificado no caso em exame. 



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente